Tribunal: TJBA
Processo: 8023813-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023813-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUDICE GALDINO DA CRUZ Advogado(s): MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CODIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. CÁLCULO DA GCET COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE.IREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho-GCET foi criada pela Lei Estadual n° 6932/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96 e no que se refere à categoria dos Policiais Militares, tem previsão no art. 102 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar, Lei 7.990/2001. Possui natureza propter laborem faciendo, portanto, trata-se de parcela que, por ter natureza precária, passageira e por ter sido criada em razão de condições excepcionais na prestação do serviço, não se incorpora automaticamente ao vencimento, nem gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 3. O impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Sargento PM, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, graduação imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET calculada no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento). 4. Consoante o disposto art. 102, II, da Lei Estadual 7.990/2001, os proventos na inatividade serão constituídos de soldo ou quotas de soldo e gratificações incorporáveis dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, de modo que o impetrante tem direito a receber a GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior ao que ocupava, o que no presente caso é o posto de 1º Tenente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023813-07.2020.8.05.0000, sendo Impetrante EUDICE GALDINO DA CRUZ e Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR arguida, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho atualmente recebida, determinando-se a elevação para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, com o pagamento das diferenças calculadas desde a data da impetração devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442